Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-02.1998.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Tarifa de água e esgoto do exercício de 1994. Alegação de nulidade da CDA, excesso de penhora e ilegalidade da cobrança. Embargos à execução fiscal julgados improcedentes. Pretensão à reforma manifestada pela embargante. Acolhimento. Nulidade da CDA configurada. Caso concreto em que o título, de fato, mostra-se viciado e prejudica o exercício do contraditório

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Tarifa de água e esgoto do exercício de 1994. Alegação de nulidade da CDA, excesso de penhora e ilegalidade da cobrança. Embargos à execução fiscal julgados improcedentes. Pretensão à reforma manifestada pela embargante. Acolhimento. Nulidade da CDA configurada. Caso concreto em que o título, de fato, mostra-se viciado e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, incisos II e III da Lei 6830/80 não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Impossibilidade de emenda ou substituição do título. Vícios substanciais que atingem o próprio lançamento tributário. Impossibilidade, ademais, de se incluir terceira pessoa no polo passivo da execução fiscal, sem o correspondente lançamento ou hipótese legal de sucessão por transferência posterior ao lançamento (Súmula 392 do STJ). Sentença reformada, para julgar procedente o pedido e extinguir a execução fiscal, condenando-se a municipalidade ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recurso provido.